Tribunal: TJES
Processo: 5022653-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022653-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSARIO NOEMI PORCEL MILLARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DE
INTERNET
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DOS DÉBITOS EM ABERTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (TEMPO EM QUE O SERVIÇO FOI COBRADO E NÃO FOI FORNECIDO – R$ 63,48). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022653-97.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ROSARIO NOEMI PORCEL MILLARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que o recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito (interrupção do serviço contratado);
e)

inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos imateriais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão dos serviços de telefonia e
internet
contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque o recorrido comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, que a partir de dezembro de 2023, enfrentou diversas interrupções indevidas com o fornecimento do serviço de telefonia e
internet
contratado, apesar das inúmeras tentativas de restabelecimento/reparo promovidas junto à parte recorrente.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a linha titularizada pela parte autora que é objeto do pedido da presente ação é a de número: (27) 3324-8093, a qual a parte autora utiliza em seu trabalho e não a linha residencial, constante nos documentos da defesa [...] Assim, entendo que a requerida atraiu para si o ônus probatório e dele não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), posto que não juntou nenhum documento hábil que pudesse comprovar que os serviços por ela prestados estavam sendo regulares e contínuos na linha nº (27) 3324-8093, como, por exemplo, histórico de consumo de dados e registro de chamadas”
(
sic
– ID 10615754, negritei).

Dessa forma, entendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao determinar o cancelamento do contrato e dos débitos em aberto, além da condenação da empresa recorrente
na restituição dos valores pagos pelo recorrido,
relativos aos meses em que o serviço foi cobrado/pago e não foi prestado, no montante de R$ 63,48 (Sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Finalizando, no tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia e
internet
pela empresa recorrente e a ausência de comprovação das diligências necessárias para o seu pronto restabelecimento ensejam a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte recorrida não se encontra assistida por advogado).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)